Tribunal: TCU
Processo: 041.429/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3871/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.429/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Renan Pinto de Sousa Neves (XXX.887.944-XX); Angela Aparecida Candalaft Pereira (XXX.412.098-XX); Cynthia Lessa Maia (XXX.131.668-XX); Daniel Joca de Oliveira (XXX.625.148-XX); Dirce Kazue Iwamoto (XXX.559.298-XX); Eduardo de Sousa Morais (XXX.094.308-XX); Flavio da Costa Adami (XXX.350.828-XX); Julia Cristina Ventriglio Midena (XXX.689.618-XX); Newton Cicero Souza Silva (XXX.339.534-XX); Rodrigo Barbosa de Albernaz (XXX.289.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.